Tribunal: STF
Processo: ARE 1405686
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU O DIREITO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL ACERCA DA INTEGRALIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 139 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. MÉRITO. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO - CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. ÓBITO EM 21 (VINTE E UM) DE SETEMBRO DE 2006. REVISAO DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE PENSÃO EM VALOR INFERIOR AQUELE QUE O SEU ESPOSO RECEBERIA, SE VIVO ESTIVESSE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS VANTAGENS. DECLARAÇÃO DO SETOR DE PENSÃO DA POLÍCIA MILITAR: VALOR DO BENEFÍCIO MAIOR DO QUE O AUFERIDO MENSALMENTE PELA VIÚVA DO EX-POLICIAL. COMPROVADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. MINORAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENSÃO. ISONOMIA ENTRE SALÁRIOS, PROVENTOS E PENSÕES. ART. 40, PARÁG. 8º, DA CF. LEI DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A preliminar de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo refere-se, em verdade, ao próprio mérito do presente mandamus, de modo que será analisada juntamente com ele.



    2. Inocorre a prescrição do fundo do direito e a decadência da impetração, em relações de trato sucessivo, invocada pelo Estado da Bahia, haja vista que pretende, a Impetrante, a correção do cálculo da pensão previdenciária, que não foi retificada, a tempo e a modo, pelo Ente Estatal. Aplicabilidade da Súmula 85, do STJ. 



    3. No mérito, busca a impetrante ordem de natureza mandamental, consistente no reconhecimento de seu direito de ter a imediata revisão da pensão, tendo como base a remuneração integral do ex-servidor, atualizando-a na mesma época e nos mesmos percentuais dos servidores ativos. 



    4. O pagamento deste benefício constitui ato vinculado da Administração Pública, passando a existir o direito adquirido no momento em que o requisito legal é cumprido. Deste modo, é direito da impetrante receber o valor correto da pensão previdenciária a que tem direito. 



    5. A isonomia entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser estendidos aos mesmos os benefícios concedidos aos servidores em atividade, conforme inteligência do art. 40, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988. O silêncio do diploma legal quanto aos aposentados não tem o condão de afastar a incidência da regra constitucional da paridade entre vencimentos e proventos de inatividade. 



    6. A extensão da vantagem aos inativos, de seu turno, decorre de expressa previsão constitucional, pois a paridade remuneratória entre servidores em atividade e aposentados, a despeito de suprimida do texto constitucional, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanece devida àqueles que cumpriram os requisitos para a inativação, à época da promulgação da referida norma. 



    7. Mais do que isso, os servidores que já haviam ingressado na administração pública, ao tempo da referida alteração constitucional, independente dos requisitos para a aposentação, também possuem direito à paridade remuneratória, quando lograrem aposentar-se. Isto porque, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 47/2005, os servidores admitidos antes de 31/12/2003 passaram a receber garantias de paridade idênticas às concedidas aos aposentados, segundo inteligência do artigo 7º, caput, da EC 41/2003, c/c o artigo 2º, caput, da EC 47/2005. 



    8. Evidencia-se, pois, que a autoridade coatora violou direito líquido e certo da impetrante, ao minorar o benefício que fazia jus desde 2006. 



    9. Não se pode falar em usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, uma vez que a decisão cuidou, apenas, de aplicar o direito ao caso concreto, verificando a infringência da lei pela administração pública estadual ao deixar de efetuar a revisão a que faz jus a pensionista. 



    10. Concede-se a segurança pleiteada.” (Doc. 4, p. 1-2) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 6) foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado da Bahia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV e XXXVI, 37, caput, 40, § 4º e § 5º, 93, inciso IX e 195, § 5º, da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem não analisou “a aquisição ou não do direito pleiteado conforme a legislação vigente ou tampouco exercendo o cotejo entre as vantagens para saber-se se haveria ou não cumulação indevida, sem se atentar para as normas jurídicas aplicáveis à espécie” (Doc. 10, p. 6). No mérito, afirma que “não há como pretender a eficácia imediata do mencionado art. 40 e parágrafos, se havendo precisão de regulamentar tal direito, esta deverá se efetuar em cada âmbito das entidades federativas, consoante a realidade orçamentária de cada uma” (Doc. 10, p. 8). Discorre que “as vantagens e benefícios automaticamente extensíveis aos pensionistas por força do art. 40, 8 4º da CF/88 só podem ser os relacionados com o padrão do cargo ou do posto em que se deu a aposentadoria, a reserva ou a reforma e, com as gratificações ou adicionais já incorporados aos proventos à luz da legislação vigente ao tempo da inativação” (Doc. 10, p. 9). Assevera que “o art. 40, §§ 4º e 5º da Carta Política, ao estabelecer a equivalência de vencimentos entre servidores ativos e inativos, com observância do limite máximo ou teto, previu a necessidade de lei, que viesse a disciplinar tal direito” (Doc. 10, p. 9). Defende ser incontroverso “não ter o servidor público, ativo ou inativo, direito adquirido à imutabilidade do regime remuneratório, ora enfrentada neste processo” (Doc. 10, p. 12). Argumenta que “o cálculo da remuneração do inativo terá por base a legislação vigente ao tempo de seu afastamento no Serviço Público” (Doc. 10, p. 13). Salienta que “a equivalência entre os vencimentos do servidor ativo e os proventos pagos por morte do mesmo, não significa a isonomia absoluta” (Doc. 10, p. 14). Ressalta que “uma vantagem remuneratória somente será devida a um servidor (especialmente o estatutário) se prevista em lei (autorizadora ou determinante) e com estrita observância dos preceitos legais inseridos na norma editada relativamente à forma de concessão” (Doc. 10, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a “nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional; remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça da Bahia para novo pronunciamento”, e, subsidiariamente, “reformar o acórdão, denegando a segurança” (Doc. 10, p. 16).



    Josefina Idalina de Carvalho Correia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 139 e 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    Irresignado, o Estado da Bahia interpôs agravo interno (Doc. 19) e o presente agravo (Doc. 20).



    O Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 396 da Repercussão Geral, por entender que, “malgrado sustente o Recorrente a ausência de direito líquido e certo à integralidade, de fato, tal pleito não fora articulado em sede da petição inicial da ação de origem, nem tampouco fora deferido pelo acórdão atacado pela via do recurso extraordinário” (Doc. 24, p. 5), e manteve a aplicação dos Temas 139 e 339 da Repercussão Geral à espécie, ao desprover o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO. PLEITO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 139 E 339 AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLEITO ALUSIVO À INTEGRALIDADE. PROVIDÊNCIA IGUALMENTE NÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    3. Outrossim, em relação à aplicabilidade ao caso concreto, do Tema 396 da Repercussão Geral, em detrimento do Tema 139 efetivamente aplicado ao caso em tela, verifica-se que razão igualmente não assiste ao recorrente. 



    4. É que, na presente hipótese, malgrado sustente o Recorrente a ausência de direito líquido e certo à integralidade, de fato, tal pleito não fora articulado em sede da petição inicial da ação de origem, nem tampouco fora deferido pelo acórdão atacado pela via do recurso extraordinário. 



    5. De fato, limitou-se o decisum vergastado a consignar o direito do então impetrante à paridade remuneratória com os servidores da ativa, nada dispondo acerca da integralidade de vencimentos, com erroneamente pretende o Agravante. 



    6. Por tais motivos é que não há que se acolher a pretensão recursal, de ver também afastada a aplicabilidade do Tema 139 da Repercussão ao caso concreto, pelo que imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.” (Doc. 24, p. 1-2)



     



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 139 e 339 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o artigo 195, § 5º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente